Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727871-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIS GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O EGLA ESTHER OLIVEIRA GONÇALVES e HAYLLA SOPHIA OLIVEIRA GONÇALVES na qualidade de impetrantes e curadoras de JORGE LUÍS GONÇALVES DA SILVA impetraram mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante requer que se determine “à autoridade coatora impetrada que providencie o transporte e deslocamento do Impetrante para imediata internação e realização da indicada cirurgia de revascularização miocárdica e inerente tratamento médico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ou em outro hospital de referência cadastrado junto ao SUS que tenha suporte adequado para realizar a cirurgia cardíaca ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal” em razão de risco iminente de infarto agudo do miocárdio devido às gravidades das lesões coronarianas. Aduz que desde o dia 27/07/2021 o paciente encontra-se internado no Hospital Regional do Gama, e pode ter o estado de saúde agravado pela ausência da estrutura para cuidados intensivos, conforme esclarece o relatório médico. Acrescenta que se o Secretário de Saúde é o gestor do SUS no âmbito distrital, é ele o responsável pela omissão ilegal do Poder Público. Sustenta que por ser a saúde direito constitucional de todos e dever do Estado, este deve oferecer serviços adequados, assegurando o imediato atendimento. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora promova a transferência imediata do impetrante para unidade que realize a cirurgia indicada para o paciente. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. Merece registro que constam no PJE o processo 0727867-23.2021.8.07.0000 e petição - ID do documento: 28614776, relativos ao mesmo processo em epígrafe, mas que ficaram indisponíveis à análise por falha do sistema, requerendo que o Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA requeresse do impetrante nova protocolização do Mandado de Segurança, versão esta que está em análise. É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária ao impetrante. Insta salientar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pela Portaria GPR 1432 de 16 de agosto de 2021, que assim disciplina (grifos nossos): Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O presente caso se amolda na hipótese do inciso II do aludido ato regimental, a qual se refere à urgência e gravidade que não permitem aguardar o horário regular do expediente forense. À luz da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Segundo consta do Relatório Médico da Cardiologia, da Dra. Thaiene M. Miranda (ID 28614775) informando que o “paciente com risco iminente de Infarto Agudo do Miocárdico devido às gravidades das lesões coronarianas”. Conclui-se pela necessidade de encaminhamento do paciente para unidade hospitalar especializada para proceder a cirurgia de revascularização miocárdica. O impetrante encontra-se internado no Hospital Regional do Gama desde o dia 27.07.2021, aguardando vaga para realizar a cirurgia cardíaca no ICDF. Conquanto esteja aguardando a referida oportunidade, a medida se mostra adequada pois visa resguardar a vida e a saúde do impetrante no instante atual, pelo que assim, dada à sua condição atual de saúde bastante debilitada, não pode ficar à mercê da incerteza do momento que receberá o necessário atendimento médico, somente quando surgir a respectiva vaga. Esse é o entendimento deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DEFERIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 3. Confirme previsão legal, incumbe ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 5. Embora não comprovada a renda atual da postulante, havendo evidências nos autos quanto a sua modesta capacidade financeira, cabe o deferimento do benefício à gratuidade de justiça. Na hipótese, exigir o pagamento das custas e demais encargos processuais significa fechar as portas do Poder Judiciário para quem dele precisa, em flagrante violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. 6. Segurança concedida. (Acórdão n.1166116, 07007728620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se que as condições de saúde do impetrante, mormente considerada a condição física debilitada, não toleram a espera à qual foi submetido o paciente, impondo-se a concessão da medida protetiva em caráter de urgência, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural após a resposta e informações que competem à autoridade impetrada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o imediato transporte e deslocamento do Impetrante para imediata internação e realização da indicada cirurgia de revascularização miocárdica e inerente tratamento médico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ou em outro hospital de referência cadastrado junto ao SUS que tenha suporte adequado para realizar a cirurgia cardíaca ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural a quem o feito couber por distribuição aleatória. Distribua-se oportunamente o mandado de segurança, segundo a competência do juízo natural. Intime-se.Dou a presente força de mandado judicial. Brasília, 29 de agosto de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator